Tribunal: TJDFT
Processo: 0704525-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704525-77.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ARMANDO JORGE BARCELLOS CORREA RECORRIDOS: MARIA LÚCIA DE CAMPOS E CAMPOS, ESPÓLIO DE RICARDO BARCELLOS CORRÊA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LÚCIA DE CAMPOS E CAMPOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO CONSIGNATÓRIA E DE IMISSÃO NA POSSE. DOCUMENTO JUNTADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. PROVA DA RECUSA EM RECEBER AS CHAVES. PROVA DA RECUSA EM ENTREGAR AS CHAVES E CONTROLES DE ACESSO AO IMÓVEL. AUSENTES. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. 1. Não se conhece de documento extemporaneamente juntado aos autos, o qual não pode ser considerado documento novo, nos termos do artigo 435, parágrafo único, do CPC 2. Cabe ao autor da ação consignatória comprovar a alegada recusa no recebimento das chaves do imóvel, fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu. 3. Quanto à ação de imissão na posse, conforme conjunto probatório constante dos autos, não há qualquer prova de recusa reiterada na entrega das chaves e controles de acesso ao imóvel, seja pelos depoimentos das testemunhas em audiência e documentos acostados aos autos, seja pelo curto período de tempo entre o recebimento da notificação extrajudicial e o ajuizamento da ação consignatória pelo réu, para a entrega das chaves em juízo. 4. Quanto ao pedido de indenização por danos materiais no imóvel, este não deve prosperar, porquanto não se verifica, na petição inicial e emenda, qualquer pedido formulado neste sentido, embora se tenha feito menção, no curso no processo, a eventual ressarcimento de despesas com reparos no imóvel 5. Recurso conhecidos e não providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 489, § 1o, inciso III, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional, notadamente acerca dos critérios adotados relativos ao artigo 85, § 2o, incisos I, II, III e IV, do CPC, bem como quanto à aplicação dos artigos 389 e 435, caput, e parágrafo único, ambos do CPC, no que se refere à confissão e à ata notarial. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a fixação de honorários recursais, bem como que as publicações sejam efetuadas, exclusivamente, em nome do advogado ALEXI C. DAHER JR., OAB/DF 38.902 (ID. 53460801 - página 1). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso III, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos [...] 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Inicialmente, não conheço do documento de ID 42268822 (autos do processo 0704525-77.2021.8.07.0001), juntado extemporaneamente por Armando Jorge Barcellos Correa, consistente em declaração, registrada em cartório, de suposta testemunha do fato, o qual não pode ser considerado documento novo, nos termos do artigo 435, parágrafo único, do CPC, (ID 42268793, 0704525-77.2021.8.07.0001) [...] Desse modo, a manutenção das sentenças proferidas nos autos da ação consignatória e da ação de imissão na posse devem ser mantidas. Ante do exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO aos recursos. Em face da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios, arbitrados em ambas as ações, para 11% do valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC” (ID. 50373605). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida MARIA LÚCIA DE CAMPOS e ESPÓLIO DE RICARDO BARCELLOS CORRÊA sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ALEXI C. DAHER JR., OAB/DF 38.902 (ID. 53460801 - página 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016